Tribunal: TJDFT
Processo: 0008299-63.2015.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ABATIMENTO DE MONTANTE CONCEDIDO À PROMITENTE COMPRADORA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM DEMANDA PROPOSTA ANTERIORMENTE. CABIMENTO.
1. Tratando-se incorporadora e construtora de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, tem-se por configurada a responsabilidade subsidiária da empresa integrante do quadro societário da promitente vendedora, a justificar o reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicação de multa decorrente da rescisão do contato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. A responsabilidade da incorporadora e da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de escassez de mão de obra ou morosidade atribuída à CEB ou à CAESB, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
3. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução das parcelas pagas pelo promissário comprador, de modo integral.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
5. Tendo em vista que, em favor da parte autora, em demanda ajuizada anteriormente, foi reconhecido o direito à indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel, deve o montante fixado a este título ser abatido no valor da multa contratual em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em virtude do mesmo motivo.
6. Apelações Cíveis conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso interposto pelas empresas rés não provido. Recurso interposto pela autora parcialmente provido.